Tribunal: TJSP
Processo: 1000701-56.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Negativação do nome por dívida não reconhecida - Descabimento – Aplicação da legislação consumerista – Réus não comprovaram a origem e legitimidade dos débitos negativados, ônus seu (art. 6o, VIII, do CDC) – Telas sistêmicas constituem prova unilateral, não comprovando a contratação dos serviços, muito menos a

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Negativação do nome por dívida não reconhecida - Descabimento – Aplicação da legislação consumerista – Réus não comprovaram a origem e legitimidade dos débitos negativados, ônus seu (art. 6o, VIII, do CDC) – Telas sistêmicas constituem prova unilateral, não comprovando a contratação dos serviços, muito menos a inadimplência em relação aos débitos questionados - Má prestação do serviço evidenciada - Inexigibilidade dos débitos reconhecida – Danos morais que se comprovam com o próprio ato ilícito (damnum in re ipsa) – Valor da indenização arbitrado em consonância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida. Recurso negado.*